Tribunal: TJMT
Processo: 1015878-67.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015878-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SALVADOR DIAS DOS SANTOS - CPF: 647.286.251-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), L. G. D. A. S. - CPF: 057.086.381-33 (AGRAVADO), SALVADOR DIAS DOS SANTOS - CPF: 647.286.251-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº
1015878-67.2020.8.11.0000

Agravante:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Agravado:

L. G. D. A. S.

Proc. origem n°
1012122-41.2020.8.11.0003

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA

– PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA
- ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO -
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico e trata-se de contrato com
cláusula de cobertura em nível nacional
.

É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade.

O art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº
1015878-67.2020.8.11.0000

Agravante:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Agravado:

L. G. D. A. S.

Proc. origem n°
1012122-41.2020.8.11.0003

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
de decisão que, na
Ação de Cobrança
, que lhe move
L. G. D. A. S.
, representado por
SALVADOR DIAS DOS SANTOS
,
ora agravado, deferiu a liminar para determinar que
as requeridas
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ofereçam, no prazo de 48 horas, o transporte aéreo médico do paciente
LUIZ GABRIEL ALMEIDA SANTOS
, de Curitiba – PR para Rondonópolis – MT, bem como todos os procedimentos correlatos que vier a necessitar durante o transporte, sem qualquer custo, responsabilizando as requeridas pelo pagamento de todas as despesas decorrentes. O descumprimento da liminar deferida implicará no bloqueio de valores em conta corrente da parte requerida, bem como em multa diária no valor de R$10.000,00.

Agravo:

A agravante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, porquanto a agravada contratou plano de saúde com a
UNIMED CUIABÁ
, ou seja,
pessoa jurídica distinta da ora

agravante
.

Afirma que
as diversas Unimed são totalmente independentes entre si, por força da Lei nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo)
,
sendo que a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim

como

a

Unimed

Cuiabá, o que demonstra a completa singularidade das Cooperativas.

Sustenta que a multa diária foi aplicada em valor exorbitante, de modo que deve ser excluída ou reduzida.

Pugna pelo provimento do recurso
, para revogar a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir o valor da multa fixada.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso (Id. 53648972).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 57542960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº
1015878-67.2020.8.11.0000

Agravante:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Agravado:

L. G. D. A. S.

Proc. origem n°
1012122-41.2020.8.11.0003

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Agravo de Instrumento
interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
de decisão que, na
Ação de Cobrança
, que lhe move
L. G. D. A. S.
, representado por
SALVADOR DIAS DOS SANTOS
,
ora agravado, deferiu a liminar para determinar que
as requeridas
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ofereçam, no prazo de 48 horas, o transporte aéreo médico do paciente
LUIZ GABRIEL ALMEIDA SANTOS
, de Curitiba – PR para Rondonópolis – MT, bem como todos os procedimentos correlatos que vier a necessitar durante o transporte, sem qualquer custo, responsabilizando as requeridas pelo pagamento de todas as despesas decorrentes. O descumprimento da liminar deferida implicará no bloqueio de valores em conta corrente da parte requerida, bem como em multa diária no valor de R$10.000,00.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de
reconhecer a ilegitimidade da ré
Central Nacional Unimed
para figurar no polo passivo da ação.

Pois bem. Em que pese o fato de se tratarem de pessoas jurídicas com personalidade distinta,
não se pode esquecer Unimed Cuiabá integra com a
Central Nacional Unimed
um conglomerado econômico, razão pela qual ambas respondem solidariamente pela prestação de atendimento médico-hospitalar, para resguardar os interesses do consumidor perante a divisão interna da empresa.

Nesta linha de raciocínio, resta evidente que não se trata de preocupação com a estrutura societária das duas prestadoras de serviço, mas sim, cuida-se da prestação da atividade pela instituição, de modo que a agravada
Central Nacional Unimed
é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

(g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI N. 5.746/1971. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, à espécie, porquanto ausente o prequestionamento do conteúdo normativo do art. 6º da Lei n. 5.746/1971, apontado como contrariado nas razões do recurso especial.
2. Com efeito, "há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma." (REsp 1.665.698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017)
. 2.1. A revisão das conclusões estaduais - no sentido de afastar o evidenciado sistema de intercâmbio existente entre as unidades com base na Teoria da Aparência - demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fáticoprobatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018).
(g.n)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - PLANO DE SAÚDE –– NECESSIDADE DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA ESPECIALISTA, TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA E ESTIMULAÇÃO VISUAL – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTES - ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, sendo ao consumidor cabível eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015). (TJMT - N.U 1018927-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)
(g.n)

ESTADO DE MATO GROSSO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMADA PASSIVA NÃO ACOLHIDA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I
-

Sendo a Unimed composta de um expressivo número de empresas de planos de saúde, todas podem ser acionadas solidariamente por seus usuários, inocorrendo, portanto, a ilegitimidade passiva ad causam no presente caso.
II - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III - Desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente, o grau de probabilidade do direito invocado, consubstanciado na patologia do autor, ora agravado, e na necessidade de cuidados domiciliares permanentes. (TJMT - N.U 1000385-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Ademais, verifica-se que trata-se de plano com cláusula de cobertura nacional, de modo que qualquer das unidades das cooperativas está apta a prestar o serviço contratado.

Dessa forma, por se tratar de urgência e diante da previsão contratual de cobertura em qualquer das cooperativas das Unimed, cujo plano é de âmbito nacional, não há falar-se em ilegitimidade passiva ad causam da
Central Nacional Unimed.

Por fim, não se pode negar que eventuais despesas custeadas pela
Central Nacional Unimed

poderão ser facilmente ressarcidas pela
Unimed Cuiabá
, sem que isso configure risco às operadoras ou desequilíbrio econômico-financeiro.

Com relação a multa diária, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem que determinou que as requeridas
ofereçam, no prazo de 48 horas, o transporte aéreo médico do autor para Rondonópolis – MT, bem como todos os procedimentos correlatos que vier a necessitar durante o transporte.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

Quanto ao valor estipulado, sabe-se que
o valor das astreintes não pode ser mais desejoso para o beneficiário do que propriamente a satisfação da obrigação principal, de modo a proporcionar enriquecimento sem causa.

Assim, verifica-se que o valor arbitrado na origem,
qual seja R$10.000,00, comporta redução para R$1.000,00 por dia de descumprimento, para melhor se adequar ao caso.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Não há falar em inexistência de título, pois caracterizada a consolidação da multa que foi posta em cumprimento
. As
astreintes
visam ao resultado prático da medida, sem caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial, sendo correta, no caso, a imposição. Todavia, o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No caso, impositiva a
redução

da multa.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70082843574, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 04-12-2019)

No que diz respeito à alegada necessidade de limitação da multa, o art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto afasta, expressamente, interpretações que visem limitar a incidência das astreintes. Isto não implica na aplicação de multas exorbitantes, porquanto, segundo o mesmo artigo, é possível ao magistrado “
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
” (art. 537, § 1º, do CPC).

Além do mais, a limitação da multa poderia levar ao desprezo do comando judicial, pois, uma vez alcançado o referido limite, não haveria mais qualquer penalidade pela injustificada renitência da parte em cumprir a ordem judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASTREINTES. PERIODICIDADE. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. REVISÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I-

O artigo 537 do Código de Processo Civil, autoriza que, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, hipótese que se aplica perfeitamente ao caso, face aos diversos constrangimentos que a negativação do nome do agravado podem gerar-lhe em caso de demora no cumprimento do comando judicial. II-
Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das astreintes, penso comigo que esse não merece guarida, tendo em vista que a função da multa cominatória é fazer com que o agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando nenhum óbice à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento da obrigação, caso seja apurado qualquer excesso
. (TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Portanto, não há razão para se impor, neste momento, um limite temporal à incidência das astreintes.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, para reduzir o valor da multa para

R$1.000,00 por dia de descumprimento do comando judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020